Tribunal: TJES
Processo: 0006524-44.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006524-44.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERIVAN LOPES ALVES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO. DESCLASSIFICAÇÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO EXAME TOXICOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO CANDIDATO. LABORATÓRIO QUE DEMOROU EXCESSIVAMENTE NA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. O edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente, de acordo com a legislação vigente, a obediência a estes ditames impõe-se tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem.

II. No caso, o apelado, aprovado no Concurso Público para provimento do cargo efetivo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (Edital 001/2018), foi convocado para a etapa de Inspeção de Saúde e entrega de Fichas de Informações Confidenciais (FIC), notadamente, na data de 04/11/2019, a partir de quando já cuidou de dar início aos exames e a organização de seus documentos para apresentação à banca examinadora, porquanto colacionou aos autos a prova de que procurou um laboratório para a coleta do material necessário, a fim de realizar o exame toxicológico requerido, acreditando que antes do prazo da entrega dos documentos (12/11/2019, às 14 horas) já estaria com o aludido resultado em mãos. Contudo, somente na data de 14/11/2019 é que o laudo de seu exame foi liberado pelo laboratório, notadamente em momento posterior àquela data conferida para a sua apresentação perante a banca examinadora do concurso, culminando em sua desclassificação no certame.

III. Calha a promoção de um sopesamento de princípios, momento em que se invocam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – sem que isto assegure uma vantagem indevida do apelado sobre os demais candidatos aprovados no certame –, antes, porém, impõe-se um olhar mais acurado e até mesmo a mitigação dos demais postulados aplicáveis ao caso, em nome do bom direito, porquanto não pode o recorrido ser penalizado por ato a que não deu causa, principalmente porque a ausência do exame toxicológico se deu apenas porque este não foi liberado a tempo pelo laboratório, nada obstante o agir diligente do autor, que em momento algum teve a intenção de omitir sua condição de saúde, tanto que o resultado do laudo foi negativo.

IV. Recurso conhecido, mas desprovido. Remessa conhecida. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da apelação, bem como da remessa necessária para negar provimento àquela, confirmando a sentença em todos os seus termos, nos conforme voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006524-44.2020.8.08.0024

REMETENTE
: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ERIVAN LOPES ALVES

JUIZ DE DIREITO: DR. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

A controvérsia dos presentes autos reside na aferição da legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato
ERIVAN LOPES ALVES
do Concurso Público para provimento do cargo efetivo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (Edital 001/2018), em razão da ausência da devida entrega do exame toxicológico no prazo.

Após regular deslinde do feito, sobreveio a sentença que, ratificando os termos da decisão liminar, concedeu a segurança pretendida, a fim de (i) declarar a nulidade da decisão de desclassificação do impetrante do concurso público para o preenchimento de cargos de Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital 001/2018; (ii) ordenar a reabertura do prazo para a entrega do exame toxicológico faltante; e (iii) determinar a participação do impetrante na fase seguinte, qual seja, a avaliação psicológica, o que ensejou a interposição do presente recurso apelatório.

Pois bem. Eminentes Pares, após exame detido do intento recursal não vislumbro fundamentação suficiente para reforma da decisão de primeiro grau, vez que observei a presença do direito líquido e certo invocado.

Na lição de Cássio Scarpinella Bueno, “[...]
por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental
[...].” (Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Afere-se dos autos que o autor/apelado, ao prestar o concurso da PCES (Edital 001/2018), se inscreveu para as vagas ofertas as pessoa deficiência (pcd), foi aprovado na prova objetiva aplicada e no teste de aptidão física, de modo que a etapa seguinte foi o Exame de Saúde.

Desse modo, tomou ciência, em 23/10/2019, de que compunha o quadro dos habilitados para a citada fase de inspeção de saúde, bem como que em 04/11/2019 seria divulgada a escala das datas para a entrega dos exames e afins. Ato contínuo, soube que a seu horário para a apresentação dos documentos e exames seria em 12/11/2019, às 14h.

Ocorre que, nada obstante tenha se empenhado em reunir toda a documentação para a citada entrega ao dia e hora determinados, o exame toxicológico ao qual foi submetido não foi disponibilizado a tempo – restando liberado apenas em 14/11/2019 (dois dias após o findar de seu prazo) –, pelo que este documento não foi apresentado à banca examinadora, o que culminou em sua desclassificação.

Vale frisar que a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

A respeito do princípio da legalidade, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO, in Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17,
in verbis
:

“O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...)

O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Neste sentido, portanto, sabemos que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente, de acordo com a legislação vigente, a obediência a estes ditames impõe-se tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. 1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2. No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso. 3. Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Por outro lado, no que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. (...)
O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.
(...)” (STF; ARE 1071314 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

No caso em comento, o apelado valeu-se do Poder Judiciário a fim de que fosse declarada a nulidade de ato administrativo que teria o condão de eliminá-lo do certame, uma vez que fora convocado para apresentação de exame de saúde (dentre eles o toxicológico), sendo que este, em específico, muito embora tenha sido realizado com antecedência, não foi entregue, pelo laboratório em tempo hábil à apresentação à banca examinadora, de modo que resultou em sua eliminação do concurso.

Ora, ele foi convocado para a etapa de Inspeção de Saúde e entrega de Fichas de Informações Confidenciais (FIC), notadamente, na data de 04/11/2019, a partir de quando já cuidou de dar início aos exames e a organização de seus documentos para apresentação à banca examinadora, porquanto colacionou aos autos a prova de que procurou um laboratório (POLICLINICA MAIS) para a coleta do material necessário, cuja amostra foi enviada para o laboratório CONTRAPROVA DOPING E TOXICOLOGIA, a fim de realizar o exame toxicológico requerido, acreditando que antes do prazo da entrega dos documentos (12/11/2019, às 14 horas) já estaria com o aludido resultado em mãos.

Contudo, sua expectativa restou frustrada, eis que somente na data de 14/11/2019 é que o laudo de seu exame foi liberado pelo laboratório, notadamente em momento posterior àquela data conferida para a sua apresentação perante a banca examinadora do concurso.

Daí, firmo meu entendimento no sentido de que inexiste motivação que se revele suficiente a embasar a eliminação do candidato, ora apelado. Isso porque a justificativa aventada pelo Ente estadual – acerca da não entrega, a tempo, do exame toxicológico –, revela-se manifestamente proporcional.

Não se olvida o fato de que a realização do exame e o seu prazo de entrega esteja consignados no edital do concurso. No entanto, é claramente identificável que a ausência de entrega do laudo do exame toxicológico no dia determinado para a sua inspeção de saúde se deu exclusivamente por conta do laboratório, de modo que não pode à parte autora se imputar a responsabilidade por algo que não tinha poder de fazer de forma diferente, tampouco a penalidade de se ver eliminado do certame, como operado administrativamente.

Por óbvio, sabemos que, uma vez aprovado em um certame, o candidato deverá, de igual modo, ser aprovado em todos os exames de saúde que se revelem necessários e que comprovem a sua capacidade física para o exercício do cargo pretendido, nos moldes previstos e estipulados em competente edital, momento em que aqueles aos que não reunirem condições favoráveis de saúde, ou mesmo deixarem de entregar a documentação requerida serão eliminados.

Calha, por bem, especialmente neste ponto, promovermos um sopesamento de princípios, momento em que podemos invocar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – sem que isto assegure uma vantagem indevida do apelado sobre os demais candidatos aprovados no certame –, antes, porém, impõe-se um olhar mais acurado e até mesmo a mitigação dos demais postulados aplicáveis ao caso, em nome do bom direito, porquanto não pode o recorrido ser penalizado por ato a que não deu causa, principalmente porque a ausência do exame toxicológico se deu apenas porque este não foi liberado a tempo pelo laboratório, nada obstante o agir diligente do autor, que em momento algum teve a intenção de omitir sua condição de saúde, tanto que o resultado do laudo foi negativo.

Certamente, caso houvesse sido observada a desídia do autor/apelado ou mesmo a sua má-fé no deslinde de sua aprovação no certame e no transcorrer deste processo, este relator não haveria de reconhecer a arbitrariedade da eliminação do candidato no concurso ao qual prestou, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da ilegalidade com que agiu a autoridade coatora, porquanto desarrazoada e desproporcional à medida em que se desviou dos objetivos pretendidos pelo concurso público, mormente ao ter perpetrado uma aferição meramente formal sobre a atenção e cumprimento procedimento legal, acarretando em prejuízo de uma verificação sobre a real adequação do candidato para ocupar o cargo público, especialmente tendo ciência que a não entrega do exame toxicológico no prazo estipulado no edital decorreu de culpa exclusiva do laboratório.

Com isso, vislumbro que obrou com acerto o juízo sentenciante, razão pela qual a sentença deve ser confirmada.

À luz do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
da remessa necessária a fim de manter incólume a Sentença, ora desafiada.

Sem honorários advocatícios, a teor das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, bem como
CONHECER
da remessa necessária a fim de manter incólume a Sentença, ora desafiada.

Sem honorários advocatícios, a teor das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.